Tribunal: CARF
Processo: 10580.730683/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, mesmo que o empregador não esteja inscrito no PAT.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Não existe amparo legal que permita ao contribuinte deduzir das bases de cálculo das contribuições devidas as remunerações pagas a contribuinte individual nos períodos de repouso anterior e posterior ao parto. Tais valores não podem ser classificados como salário maternidade, uma vez que este benefício é devido e pago pelo INSS, e não pelo empregador.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP.
COEXISTÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA.
A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins tributários, e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem natureza salarial, o faz apenas para fins trabalhistas.
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas com assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem ter de arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de habitualidade do benefício proporcionado pelo empregador.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.
O custeio da alimentação do trabalhador consiste num ganho habitual sob a forma de utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-contribuição estabelecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando dessa forma sujeito à tributação.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a Auditoria Fiscal deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na ação fiscal pela legislação revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a Fiscalização verificar qual daqueles tratamentos é menos penoso para o contribuinte, aplicando a penalidade que lhe seja mais favorável.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730683/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.575 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INFRASERVICE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento
de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial,
mesmo que o empregador não esteja inscrito no PAT.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Não existe amparo legal que permita ao contribuinte deduzir das bases de
cálculo das contribuições devidas as remunerações pagas a contribuinte
individual nos períodos de repouso anterior e posterior ao parto. Tais valores
não podem ser classificados como salário maternidade, uma vez que este
benefício é devido e pago pelo INSS, e não pelo empregador.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
COEXISTÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA.
A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins
tributários, e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem
natureza salarial, o faz apenas para fins trabalhistas.
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das
despesas com assistência médica dos empregados, pois permite a estes
usufruírem do plano sem ter de arcar mensalmente com os respectivos custos, o
que demonstra o caráter de habitualidade do benefício proporcionado pelo
empregador.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.
O custeio da alimentação do trabalhador consiste num ganho habitual sob a
forma de utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730683/2010-83
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C3T1
Fl. 2

estabelecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando dessa forma
sujeito à tributação.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a
Auditoria Fiscal deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na
ação fiscal pela legislação revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a
Fiscalização verificar qual daqueles tratamentos é menos penoso para o
contribuinte, aplicando a penalidade que lhe seja mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento parcial para excluir da
base de calculo o levantamento AL1 – Alimentação em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 12061.552
14 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 1457 a 1471), transcrito abaixo:
O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10580.730683/2010-83, e refere-se ao auto de infração identificado pelo DEBCAD
37.277.720-1, no valor de R$ 75.156,24, sem considerar os acréscimos legais.
2.
O relatório fiscal foi juntado aos autos às fls. 79/91.
3.
Esclarece a Auditoria que:
(...)
2.
Estão incluídos neste AI débitos correspondentes às contribuições,
abaixo discriminadas, incidentes sobre remunerações não declaradas em GFIP
(guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social):
2.1.patronal: incidente sobre remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais, incluídas ou não em folha de pagamento;
2.2.patronal: incidente sobre remunerações de segurados empregados, apuradas
por aferição indireta;
2.3.para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

Trabalho - GILRAT, incidente sobre remunerações de segurados empregados,
incluídas ou não em folha de pagamento;
2.4.para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho - GILRAT, incidente sobre remunerações de segurados empregados,
apuradas por aferição indireta.
3.Estão também sendo cobrados no presente Auto de Infração débitos
provenientes de deduções indevidas de salário maternidade, efetuadas em GFIP.
(...)
4.
Informa a Auditoria que a análise das notas fiscais emitidas, e respectivos
contratos, evidenciam que no ano de 2007 a Autuada concentrou os seus serviços na
cessão de mão de obra disponibilizando trabalhadores para prestação de serviços
contínuos nas dependências das empresas contratantes.
5.
A Auditoria Fiscal teceu explicações sobre cada um dos levantamentos
efetuados.
6.
Com relação ao valor da multa aplicada, a Auditoria efetuou uma comparação
entre a legislação em vigor à época dos fatos geradores das contribuições devidas e a
legislação atual, concluindo que a aplicação da legislação ora em vigor seria mais
benéfica para o Contribuinte (foram elaborados os demonstrativos de fls. 92/94).
7.
Foram elaborados ainda demonstrativos relativos aos seguintes levantamentos:
Levantamento RN1 (fls. 95/96); Levantamento FS1 (fls. 97/110); Levantamentos AL1 e
UT1 (fls. 111/123); Levantamento VT1 (fls. 124/130). Além desses, foi elaborado o
demonstrativo Rubricas da Folha de Pagamento (fls. 131/147)
Da impugnação
8.
Intimada em 27/10/2010, conforme consta na fl. 2, a Autuada apresentou a
impugnação de fls. 1.204/1.250, protocolada em 26/11/2010.
9.
Com relação à glosa de salário maternidade a Impugnante alegou que, por erro
meramente procedimental, o Departamento de Pessoal da Impugnante efetuou o
pagamento do salário maternidade da senhora Lindail de Almeida, e, por conseguinte,
efetuou as deduções correspondentes. Acrescenta a Impugnante que o procedimento
adotado não causou qualquer prejuízo ao INSS, não sendo correto que seja apenada com
a cobrança do tributo.
10.
Com relação à remuneração da empregada Ana Paula de Sá a Impugnante alegou
que, apesar da falha apontada (não constar a empregada das folhas de pagamento de 01
a 03/2007) efetuou os descontos das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações percebidas pela referida empregada, bem como procedeu ao recolhimento
das contribuições descontadas, conforme comprovam os documentos apresentados (doc.
02).
11.
Alega a Impugnante que as quantias registradas na conta de custo de mão-de-
obra direta 1932/serviços prestados, se tratam de valores referentes ao pagamento do
aluguel de veículo de propriedade do Sr. Luiz Cingolane, no período de 01/11/2007 a
30/05/2008. A Defendente alega que não localizou os documentos comprobatórios,
razão pela qual solicita a posterior juntada dos documentos.
12.
Alega a Impugnante que diversas parcelas componentes do lançamento fiscal
tem natureza indenizatória, não possuindo natureza salarial. Salienta a Impugnante que
a Gerência Executiva de Recife, em pronunciamento publicado em 23 de outubro de
2001, em resposta sobre consulta efetuada sobre as implicações decorrentes da edição
da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001 (que alterou o parágrafo 2°, do artigo 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), concluiu que ocorreu revogação tácita de
todas as condições previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida
no disposto no parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

12.1. Teceu considerações sobre cada uma dessas parcelas, as quais reproduzimos
adiante de forma sintética.
13.
Com relação aos pagamentos destinados a custear as despesas com alimentação e
cesta básica dos empregados da Impugnante, alegou a Defendente que tais pagamentos
decorrem de previsão expressa em convenção coletiva de trabalho, na qual consta que
estas parcelas não possuem natureza salarial.
13.1. No entender da Impugnante, a norma coletiva que estabelece a natureza
indenizatória das prestações nela previstas deve prevalecer sobre as disposições legais
que disponham em contrário.
13.2. Acrescenta a Impugnante que a falta de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT não resulta necessariamente na imposição de tributação sobre o
pagamento de despesas com alimentação, uma vez que tais despesas não possuem
natureza salarial.
14.
Alega a Impugnante que as despesas com assistência médica não integram o
salário-de-contribuição uma vez que não possuem natureza remuneratória. Argumenta
também a Impugnante que esses pagamentos decorrem de exigência contratual, não
consistindo em um benefício voluntário concedido pela Autuada.
14.1. Acrescenta a Impugnante que a Lei 8.212/1991, ao estabelecer como condição,
para que as despesas com assistência médica não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, que o benefício seja extensível a todos os empregados da
empresa, colide com o disposto no parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual o
pagamento de despesas médicas não integra o salário do trabalhador.
14.2. Para a Impugnante este conflito aparente de normas deve ser solucionado
mediante o prevalecimento da Lei 9.528/1997, por tratar-se de norma editada mais
recentemente que Lei 8.212/1991. O critério cronológico deve prevalecer já que ambos
os diplomas legais citados possuem caráter geral e tratam-se de normas com a mesma
hierarquia.
14.3. Assinala a Impugnante que antes mesmo da edição da Lei 9.528/1997 o Poder
Judiciário já havia se manifestado no sentido de que o pagamento de despesas médicas
não tem caráter salarial, por se tratar de prestação sem caráter de habitualidade.
15.
Com relação ao pagamento de despesas com transportes alega a Impugnante que
a Lei 7.418/1985 estabelece que o pagamento de vale-transporte não tem natureza
salarial. No entender da Impugnante as referidas despesas são concedidas para o
trabalho e não como retribuição pelo trabalho, possuindo natureza indenizatória.
15.1. Acrescenta a Impugnante que a norma coletiva deve prevalecer sobre as
disposições legais, se convencionado que o transporte fornecido aos empregados não se
caracteriza como salário in natura.
16.
Com relação ao levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista" a Impugnante
afirma ter trazido aos autos (doc. 5) a comprovação do recolhimento integral das
contribuições previdenciárias devidas.
17.
Questiona a Impugnante a aplicação da multa de ofício de 75%, que no seu
entender resultou de uma interpretação incorreta da legislação aplicável. Assinala a
Impugnante que a multa aplicada resultou da comparação entre diversas multas
previstas na legislação revogada e na legislação posteriormente editada (todas com
caráter absolutamente distinto, como multa de mora, multa de ofício e multa por
descumprimento de obrigação acessória).
17.1. Assinala a Impugnante que o erro de interpretação legislativa consiste no fato de
ter a Fiscalização efetuado um exame comparativo entre as duas sistemáticas, a
revogada e a atual, efetuando o somatório das diversas penalidades decorrentes da
aplicação de cada um dos sistemas citados, ainda que decorrentes de multa com
natureza diversa.
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

17.2 Preconiza a Defendente que a Auditoria deveria ter comparado de forma
individualizada apenas as multas da mesma natureza. Assim, por exemplo, deveria a
Auditoria ter comparado as multas decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, previstas na legislação revogada, com as multas de idêntica natureza
previstas na nova legislação.
17.3. Entende a Defendente que somente poderão ser comparadas multas de idêntica
natureza; ou seja, multa de mora só pode ser comparada com multa da mesma natureza,
e não com multa de ofício. Dessa forma, não poderia ter ocorrido a aplicação retroativa
da multa de ofício de 75%, por se tratar de penalidade nova, uma vez que a legislação
vigente à época dos fatos geradores não previa a incidência de multa de ofício para a
situação em comento.
18. Acompanham a impugnação: documentos de identicação dos signatários da petição
(fls. 1.251 e 1253); procuração (fl. 1.252); cópia do contrato social (fls. 1.254/1.256);
recibos de pagamento (fls. 1.257/1.258); cópias de GPS, GRF, GFIP, relatório de GPS,
convenção coletiva de trabalho, contrato de prestação de serviços, DARF, guias de
depósitos judiciais, peças de processos trabalhistas (fls. 1.259/1.429).
A impugnação ao lançamento foi julgada procedente em parte pela decisão de
piso, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Glosa de dedução de salário maternidade.
Não existe amparo legal que permita ao contribuinte deduzir das bases de cálculo das
contribuições devidas as remunerações pagas a contribuinte individual nos períodos de
repouso anterior e posterior ao parto. Tais valores não podem ser classificados como
salário maternidade, uma vez que este benefício é devido e pago pelo INSS, e não pelo
empregador.
Apropriação de GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
Coexistência da legislação tributária e trabalhista.
A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins tributários,
e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem natureza salarial, o faz
apenas para fins trabalhistas.
Despesas com alimentação
O custeio da alimentação do trabalhador consiste num ganho habitual sob a forma de
utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-contribuição estabelecido pelo artigo
28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando dessa forma sujeito à tributação.
Afasta-se a tributação se verificadas as condições impostas no artigo 28, parágrafo 9°,
alínea "c", da Lei 8.212/1991, ou seja, se a rubrica em questão tratar-se de parcela 'in
natura' recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976.
Despesas com assistência médica
Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas com
assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem ter de
arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de
habitualidade do benefício proporcionado pelo empregador.
Despesas com transporte.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

Retroatividade benigna.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a Auditoria Fiscal
deve constatar qual o tratamento dado a um determinado fato pela legislação revogada e
por aquela que a substituiu. Após deve a Fiscalização verificar qual daqueles
tratamentos é menos penoso para o contribuinte, aplicando a legislação mais benéfica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado foi cientificado, em 30/09/2014 (e-fls. 1490), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1492 e ss), em 30/10/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
A recorrente reitera as mesmas teses deduzida na impugnação ao lançamento, já
enfrentadas pela decisão recorrida, cujos, fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões
de decidir, seguem transcritos:
Do salário maternidade
21.
Com relação à glosa de salário maternidade, a Impugnante alegou que, por erro
meramente procedimental, o Departamento de Pessoal da Impugnante efetuou o
pagamento do salário maternidade da senhora Lindail de Almeida, e, por conseguinte,
efetuou as deduções correspondentes. Acrescenta que o procedimento adotado não
causou qualquer prejuízo ao INSS, não sendo correto que seja apenada com a cobrança
do tributo.
21.1. Conforme consta no relatório fiscal, foram glosadas, no levantamento SM1
(glosa de salário maternidade), as deduções do salário-maternidade da sócia Lindail de
Almeida, declaradas nas GFIP das competências 10 e 11/2007, tendo em vista que o
benefício da segurada contribuinte individual deve ser requerido e pago diretamente
pelo INSS, o que não permite a dedução por parte da empresa.
21.2. O salário maternidade da segurada contribuinte individual é devido e pago
pelo INSS, a quem deve ser requerido. Ao contrário do que acontece com a
segurada empregada, a legislação não impõe ao empregador qualquer obrigação
de efetuar o recolhimento do salário maternidade de segurada contribuinte
individual, logo não se justificam as deduções efetuadas.
21.3. Não existe amparo legal que permita ao contribuinte deduzir das
contribuições devidas as remunerações pagas a contribuinte individual nos
períodos de repouso anterior e posterior ao parto. Tais valores não podem ser
classificados como salário maternidade, uma vez que, como já ressaltado, este
benefício é devido e pago pelo INSS, e não pelo empregador.

Da remuneração da empregada Ana Paula de Sá
22. Com relação à remuneração da empregada Ana Paula de Sá a Impugnante alegou
que, apesar da falha apontada (não constar a empregada das folhas de pagamento de 01
a 03/2007) efetuou os descontos das contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações percebidas pela referida empregada, bem como procedeu ao recolhimento
das contribuições descontadas, conforme comprovam os documentos apresentados.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

22.1. Com relação a esta parcela do lançamento a Auditoria prestou os seguintes
esclarecimentos em seu relatório:
25.
Na folha de pagamento do tomador Linha Verde, da competência 04/07, consta a
informação de admissão da empregada Ana Paula de Sá em 28/11/06, cargo Auxiliar
administrativa. Ocorre que a referida empregada não consta nas folhas de pagamento
das competências 01 a 03/07.
26.
A fiscalização não encontrou recibos de pagamento do período e verificou que a
empregada não constou na primeira GFIP enviada para essas competências mas foi
declarada sozinha em GFIPs enviadas em 03/05/07, substituídas posteriormente. A
empregada não consta nas GFIPs retificadas pelo contribuinte, dessas competências,
embora existisse sobra de recolhimento suficiente para cobertura das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração declarada anteriormente.
26.1. A fiscalização procedeu à aferição com base na remuneração que constou
nas GFIPs substituídas, nos valores discriminados abaixo, e lançou no
levantamento RA1 (remuneração auferida):
26.1.1. R$ 565,25 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cindo
centavos), para 01/07;
26.1.2. R$ 524,77 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos),
para 02/07;
26.1.3. R$ 452,43 (quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e três
centavos), para 03/07.
22.2. Persiste o problema que impediu a Auditoria Fiscal de deduzir a sobra de
recolhimento do crédito fiscal, referente às contribuições incidentes sobre a
remuneração da segurada em questão, nas competências 01 a 03/2007.
22.3. Com efeito, nas GFIP válidas, e não substituídas, não foram declaradas as
remunerações da segurada Ana Paula de Sá. Dessa forma, não pode ser tido como
comprovado o recolhimento das contribuições devidas.
22.4. Não se justifica o comportamento da Autuada, pois a mesma não corrigiu
suas GFIP, apesar de ter tido diversas oportunidades para tanto, durante a ação
fiscal e por ocasião da apresentação da impugnação. Por outro lado, de forma
incoerente, solicita que da base de cálculo, não inserida na GFIP, seja deduzida a
sobra de recolhimento.
22.5. Falando em tese, e para demonstrar o descabimento da apropriação pleiteada,
assinalo que, sem a inserção da base de cálculo na GFIP, seria possível que a mesma
sobra de recolhimento fosse utilizada como comprovação do pagamento de outros
débitos suplementares, de natureza diversa.
22.6. Cabe à Autuada propiciar os meios que permitam deduzir do crédito apurado a
sobra de recolhimento, mediante o refazimento das GFIP, condição indispensável para a
revisão do lançamento fiscal.

Da conta de custos de mão-de-obra direta 1932/serviços prestados
23. Alega a Impugnante que as quantias registradas na conta de custo de mão-de-obra
direta 1932/serviços prestados, se tratam de valores referentes ao pagamento do aluguel
de veículo de propriedade do Sr. Luiz Cingolane, no período de 01/11/2007 a
30/05/2008. A documentação que daria suporte aos referidos lançamentos não foi
apresentada à Fiscalização por ocasião da ação fiscal, e agora, por ocasião da
apresentação da impugnação a Defendente alega que não localizou os documentos
comprobatórios, razão pela qual solicita a posterior juntada dos documentos.
23.1. A respeito, informa a Auditoria Fiscal que:
32. Foram lançadas no levantamento RS1 (remuneração de empregados não
incluída em folha e não declarada após intimação - sem desconto) as
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

remunerações registradas na conta de custo de mão de obra direta 1932/serviços
prestados, do Diário n° 09. O contribuinte não apresentou qualquer documento
relacionado aos lançamentos efetuados na conta, como recibos de pagamento,
cópias de cheques, contratos, esclarecimentos, etc., conforme solicitado no TIPF
e TIFn° 02.
23.2. Informa a Auditoria que, pela estrutura do plano de contas (que divide os gastos
com remuneração em grupos de despesas administrativas e custos dos serviços), é
possível perceber que se trata de remuneração de mão-de-obra direta, ou seja, de
empregados colocados à disposição para prestação de serviços nas dependências dos
contratantes.
23.4. O relatório fiscal informa, no item 33.2. que alguns lançamentos discriminam os
empregados que perceberam remuneração (exemplifica). Assinala a Auditoria que em
07/12/2007 há um lançamento no valor de R$ 23.000,00 com histórico "ref. serv. Extra
EMASA".
23.5. O relatório fiscal enumera no item 32 e respectivos subitens diversas evidências
de que os valores registrados na conta em questão tem natureza remuneratória. Essas
evidências, somadas ao fato de que o Contribuinte não apresentou qualquer documento
relacionado aos lançamentos efetuados naquela conta são mais que suficientes para
justificar a efetivação do lançamento.
23.6. Por outro lado, a Defendente não apresentou qualquer comprovação de sua
alegação de que se trata de pagamento de aluguel de veículos, o que torna incabível
a pleiteada revisão do lançamento fiscal, já que alegar e não comprovar equipara-
se a falta de impugnação.
23.7. Dessa forma, em razão da inconsistência da alegação apresentada, deve a
mesma ser tida como improcedente.

Do alegado pronunciamento da Gerência Executiva de Recife
24. Alega a Impugnante que diversas parcelas componentes do lançamento fiscal tem
natureza indenizatória, não possuindo natureza salarial. Salienta a Impugnante que a
Gerência Executiva de Recife, em pronunciamento publicado em 23 de outubro de
2001, em resposta sobre consulta efetuada sobre as implicações decorrentes da edição
da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001 (que alterou o parágrafo 2°, do artigo 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), concluiu que ocorreu revogação tácita de
todas as condições previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida
no disposto no parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.

24.1. A Impugnante não trouxe aos autos cópia do referido pronunciamento, bem
como não identificou o mesmo através da numeração que lhe tenha sido
consignada. Também não trouxe aos autos a identificação do signatário da suposta
manifestação e do consulente. Dessa forma, a alegação apresentada não deve ser
levada em conta para fins de revisão do lançamento fiscal.
24.2. A posição do INSS sobre o tema deve ser pesquisada nos diversos atos
normativos que foram editados posteriormente ao citado pronunciamento e à
edição da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001. A Instrução Normativa INSS/DC n°
100, de 18 de dezembro de 2003, indica as condições necessárias para que não
ocorra a incidência de contribuições sobre as parcelas indicadas em seu artigo 78.
Exemplificamos com a transcrição do artigo 78, inciso XVII, que estabelece
condições, não previstas na CLT, para a não incidência de contribuições:
Art. 78. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições: (...)
XVII - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
médico-hospitalares ou com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos e outras
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (destaquei)

Da alegada revogação parcial da Lei 8.212/1991 pela Lei 9.528/1997
25. Argumenta a Impugnante que ocorreu revogação tácita de todas as condições
previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida no disposto no
parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.
25.1. Há que ser considerado que o Direito Tributário e o Direito Trabalhista são
ramos distintos do Direito, cada qual com seus princípios e conceitos próprios.
25.2. A Lei 8.212/1991 estabelece o conceito de salário-de-contribuição para fins
tributários, e a CLT, ao estabelecer que uma determinada verba não tem natureza
salarial, o faz apenas para fins trabalhistas.

Despesas com alimentação
26. Com relação aos pagamentos destinados a custear as despesas com alimentação dos
empregados da Impugnante, alegou a Defendente que tais pagamentos decorrem de
previsão expressa em convenção coletiva de trabalho, na qual consta que estas parcelas
não possuem natureza salarial.
26.1. No entender da Impugnante a norma coletiva que estabelece a natureza
indenizatória das prestações nela previstas deve prevalecer sobre as disposições legais
que disponham em contrário.
26.2. Acrescenta a Impugnante que a falta de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT não resulta necessariamente na imposição de tributação sobre o
pagamento de despesas com alimentação, uma vez que tais despesas não possuem
natureza salarial.
26.3. A convenção coletiva não pode prevalecer sobre uma lei ordinária, mormente
quando a mesma se trata de lei tributária. Como já ressaltamos acima, o Direito
Tributário e o Direito Trabalhista são ramos independentes do Direito, por essa razão
não se concebe que um fato gerador previsto na legislação tributária não enseje
tributação em razão de disposições estabelecidas em convenção coletiva.
26.4. O argumento de que a inscrição no PAT não poderia ser erigida como condição
para afastar a tributação sobre as despesas com alimentação, não pode ser aceito.
26.5. O custeio da alimentação do trabalhador consiste num ganho habitual sob a forma
de utilidades, inserindo-se no conceito de salário-de-contribuição estabelecido pelo
artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, estando dessa forma sujeito à tributação.
26.6. Afasta-se a tributação se verificadas as condições impostas no artigo 28, parágrafo
9o, alínea “c”, da Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (redação alterada pela MP no 1.59614, de 10/11/97, convertida
na Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
(...)
26.7. Como visto, o lançamento foi corretamente efetuado, já que a Impugnante
admite que não se inscreveu no PAT, e a alimentação não foi fornecida “in
natura”, mas paga em espécie.
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

Despesas com assistência médica
27. Alega a Impugnante que as despesas com assistência médica não integram o salário-
de-contribuição uma vez que não possuem natureza remuneratória. Argumenta também
a Impugnante que esses pagamentos decorrem de exigência contratual, não consistindo
em um benefício voluntário concedido pela Autuada.
27.1. Acrescenta a Impugnante que a Lei 8.212/1991, ao estabelecer como condição,
para que as despesas com assistência médica não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, que o benefício seja extensível a todos os empregados da
empresa, colide com o disposto no parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual o
pagamento de despesas médicas não integram o salário do trabalhador.
27.2. Assinala a Impugnante que, antes mesmo da edição da Lei 9.528/1997, o Poder
Judiciário já havia se manifestado no sentido de que o pagamento de despesas médicas
não tem caráter salarial, por se tratar de prestação sem caráter de habitualidade.
27.3. Insere-se no conceito de salário-utilidade o custeio pelo empregador das despesas
com assistência médica dos empregados, pois permite a estes usufruírem do plano sem
ter de arcar mensalmente com os respectivos custos, o que demonstra o caráter de
habitualidade do benefício proporcionado pelo empregador.
27.4. Transcrevemos o artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, que estabelece o
conceito de salário-de-contribuição, no qual se insere o salário-utilidade:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
27.5. O fato de se tratar de benefício decorrente de cláusula contratual não importa na
exclusão desse benefício da base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez
que as partes celebrantes do ajuste não dispõem de poderes que lhes permitam retirar do
campo de incidência das contribuições os pagamentos estipulados no ajuste. Uma vez
constatado que o pagamento em questão se insere no conceito fixado pelo artigo 28,
inciso I, da Lei 8.212/1991, sobre ele devem incidir as contribuições previdenciárias.
27.6. O custeio da assistência médica do empregado só deixará de integrar a base
de cálculo da tributação se constatado que a cobertura abrange a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa. Esta a condição imposta pelo legislador para
que o contribuinte possa usufruir da isenção prevista no artigo 28, parágrafo 9°,
alínea "q".
27.7. Como já assinalado anteriormente, o parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, editado
para fins trabalhistas, possui área de atuação distinta daquela pertinente ao artigo 28,
parágrafo 9°, da Lei 8.212/1991, norma de Direito Tributário. Dessa forma, ambos os
dispositivos coexistem, atuando cada qual em sua área de aplicação.
27.8. Fica, pois, constatada a improcedência da alegação apresentada.

(...)

Do levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista"
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

29.
Com relação ao levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista" a Impugnante
afirma ter trazido aos autos (doc. 5) a comprovação do recolhimento integral das
contribuições previdenciárias devidas.
29.1. O presente lançamento fiscal não é integrado pelo levantamento "RT1 -
Reclamatória Trabalhista".
29.3. O relatório fiscal de fls. 79/91 tece explicações sobre todos os levantamentos
efetuados, e dele não consta referência ao levantamento em questão ou sobre crédito
fiscal referente a contribuições incidentes sobre pagamentos de verbas decorrentes de
acordos trabalhistas.
29.4. O item 24 do relatório fiscal ao tratar do levantamento RA1 (remuneração
auferida) faz menção a acordos trabalhistas utilizados na apuração de
remuneração auferida. Não se trata de contribuições incidentes sobre pagamentos
decorrentes de acordos trabalhistas, mas de trabalhadores não declarados na folha
de pagamentos e cuja remuneração foi obtida por aferição indireta através de
consulta aos valores registrados em rescisões no campo "remuneração fins
rescisórios".
29.5. No Discriminativo do Débito - DD de fls. 7/21 não consta o levantamento
"RT1 - Reclamatória Trabalhista".
29.6. No Relatório de Lançamentos - RL não consta o levantamento em questão,
mas tão somente os seguintes:

-
AL1 ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA;
-
CI1 CONTRIB INDIVIDUAIS FORA DE FP;
-
FN1 FP NÃO DECLARADA EM GFIP;
-
PL1 FP NÃO DECLARADA PRO LABORE;
-
RA1 REMUNERAÇÃO AFERIDA;
-
RN1 REMUNERAÇÃO NÃO INCLUÍDA EM FP;
-
RS1 REMUN EMPREG FORA FP NÃO DECL;
-
SM1 GLOSA DE SALÁRIO MATERNIDADE;
-
UT1 UTILIDADES ASSISTÊNCIA MEDICA;
-
VT1 VALE TRANSPORTE EM PECUNIA.
29.6. Em vista do exposto, constata-se que não cabe a revisão do lançamento fiscal em
razão das alegações e documentos apresentados.

Da retroatividade benigna
30. Questiona a Impugnante a aplicação da multa de ofício de 75%, que no seu entender
resultou de uma interpretação incorreta da legislação aplicável. Assinala a Impugnante
que a multa aplicada resultou da comparação entre diversas multas previstas na
legislação revogada e na legislação posteriormente editada (todas com caráter
absolutamente distinto, como multa de mora, multa de ofício e multa por
descumprimento de obrigação acessória).
30.1. Assinala a Impugnante que o erro de interpretação legislativa consiste no fato
de ter a Fiscalização efetuado um exame comparativo entre as duas sistemáticas, a
revogada e a atual, efetuando o somatório das diversas penalidades decorrentes da
aplicação de cada um dos sistemas citados, ainda que decorrentes de multa com
natureza diversa.
30.2. Preconiza a Defendente que a Auditoria deveria ter comparado de forma
individualizada apenas as multas da mesma natureza. Assim, por exemplo, deveria
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.575 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730683/2010-83

a Auditoria ter comparado as multas decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias, previstas na legislação revogada, com as multas de idêntica
natureza previstas na nova legislação.
30.3. Entende a Defendente que somente poderão ser comparadas multas de idêntica
natureza, ou seja, multa de mora só pode ser comparada com multa da mesma natureza
e não com multa de ofício. Dessa forma não poderia ter ocorrido a aplicação retroativa
da multa de ofício de 75%, por se tratar de penalidade nova, uma vez que a legislação
vigente à época dos fatos geradores não previa a incidência de multa de ofício para a
situação em comento.
30.4. O procedimento proposto pela Impugnante resultaria na aplicação de uma
terceira e inexistente legislação, que consistiria numa mistura da legislação revogada e
da nova legislação, composta pela parcela de cada uma delas que fosse mais favorável
ao Contribuinte.
30.5. A comparação entre as duas legislações foi efetuada de forma correta pela
Auditoria Fiscal.
30.6. Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a
Auditoria Fiscal deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na ação
fiscal pela legislação revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a
Fiscalização verificar qual daqueles tratamentos é menos penoso para o
contribuinte, aplicando o que lhe for mais favorável.
30.7. Foi exatamente esse o procedimento adotado pela Auditoria Fiscal: verificou
quais as penalidades estabelecidas pela legislação em vigor à época dos fatos geradores
e pela legislação atual para o mesmo conjunto de fatos (falta de recolhimento das
contribuições devidas e concomitante falta de inclusão dessas mesmas contribuições na
GFIP e confecção das GFIP com informações incorretas ou omissas).
30.8. O quadro demonstrativo de fl. 92, demonstra claramente que a aplicação da
legislação atual foi mais favorável para a Impugnante.
(...)
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital